Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIDA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA. COVID-19. REFLEXOS NA ECONOMIA. NECESSIDADE DE SUBSTRATO MÍNIMO PARA ATESTAR A REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, apreciando pedido de tutela provisória no bojo da ação de revisão de alimentos, indeferiu a redução do encargo alimentar.
2. Para o atendimento ao pleito de revisão de alimentos, incumbe ao autor da ação comprovar os requisitos do art. 1.699 do Código Civil, demonstrando a mudança da situação financeira do requerente ou das necessidades do alimentando.
3. Embora a pandemia provocada pelo Coronavírus (Covid-19) tenha o potencial de comprometer as obrigações alimentares, haja vista a crise econômica decorrente, persiste a necessidade de comprovação da alteração no binômio possibilidade/necessidade – ainda que de forma mais superficial, inabitual, haja vista a excepcionalidade da situação.
4. A mera referência do alimentante, empresário, à pandemia enquanto fato novo, público e notório não constitui, por si, fundamento para a redução da verba alimentar, sendo pertinente, na falta de maiores elementos, a manutenção da decisão agravada até a análise definitiva da controvérsia.
5. Recurso conhecido e desprovido.